Tribunal: TJSP
Processo: 2010463-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião Extraordinára – Decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada pelo autor – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando extinta a ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.